Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais movido contra o Banco do Brasil S/A, sob a alegação de desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. A autora afirmou que, após manter sua conta por mais de 30 anos, ao sacar os valores depositados, o saldo era muito inferior ao esperado. Pleiteou a condenação do banco ao pagamento por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação; (ii) determinar se houve má gestão da conta PIS/PASEP pela instituição financeira, com retiradas indevidas e falta de correção monetária; (iii) definir se há elementos suficientes para a condenação do Banco do Brasil por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem realizou o saneamento do processo e apreciou adequadamente a planilha de cálculos apresentada, rejeitando a necessidade de perícia contábil. Não se caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão fundamentou-se nos elementos disponíveis e de acordo com os índices aplicáveis conforme a legislação vigente.
4. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, sendo o Banco do Brasil mero depositário dos valores do PASEP, devendo aplicar os índices de correção definidos pelo Conselho Diretor. A autora não comprovou a inadequação dos índices aplicados à sua conta, utilizando parâmetros incorretos para a atualização.
5. Não foi comprovada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil, sendo inviável a condenação por danos materiais e morais sem prova de má gestão ou desfalques.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade Suspensa.
Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S/A, como administrador das contas PIS/PASEP, deve aplicar os índices de correção monetária e juros determinados pelo Conselho Diretor do fundo. 2. A ausência de prova robusta sobre desfalques ou má aplicação dos índices legais inviabiliza a condenação da instituição financeira por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 927; CPC, art. 85, §2o, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/06/2022 (Tema 1150).